Tribunal: TJBA
Processo: 0000468-93.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000468-93.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVALNEI SOUSA PEDROSO Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL VERSUS VENCIMENTO BÁSICO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDOR, EM DETRIMENTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL PREVISTA NA CARTA MAGNA, E AFERIÇÃO DO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DO PAGAMENTO A MENOR. CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança contra o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. A autora pleiteou a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, referentes ao período de 2010 a 2014, ao argumento de que tais verbas foram calculadas sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração integral. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na expressa previsão da lei municipal, afastando também o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias de servidor público municipal deve ser a remuneração integral, conforme determina a Constituição Federal, ou o vencimento básico, conforme previsto na legislação local; (ii) aferir a constitucionalidade da norma municipal que restringe a referida base de cálculo; e (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável em virtude do pagamento a menor das verbas salariais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição da República, em seus artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral e ao gozo de férias com, pelo menos, um terço a mais que o salário normal. Tais expressões devem ser interpretadas como a totalidade dos ganhos habituais do servidor, englobando o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente. A norma da legislação municipal que restringe a base de cálculo das referidas verbas ao vencimento básico padece de inconstitucionalidade material, por violar frontalmente garantia fundamental prevista na Carta Magna. Afasta-se a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se trata de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para aumentar vencimentos, mas sim de garantir o fiel cumprimento de um direito constitucionalmente estabelecido. O pedido de indenização por danos morais é improcedente. Embora o pagamento incorreto de verbas de natureza alimentar gere transtornos, a jurisprudência majoritária entende que tal fato, isoladamente, não configura dano moral in re ipsa. A conduta do Município, ainda que equivocada, estava amparada em lei local que gozava de presunção de constitucionalidade, o que afasta a ilicitude manifesta do ato. Ademais, não foi demonstrada consequência gravosa que extrapolasse o mero dissabor financeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando-se o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento das diferenças remuneratórias, com os devidos consectários legais. TESES DE JULGAMENTO: "1. A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias do servidor público é a remuneração integral, compreendida como a totalidade dos ganhos habituais, em observância aos artigos 7º, VIII e XVII, e 39 da Constituição Federal." "2. É materialmente inconstitucional a norma municipal que restringe a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias ao vencimento básico do servidor, por violar diretamente garantia constitucional." "3. O pagamento a menor de verbas salariais a servidor público, com base em lei municipal posteriormente declarada inconstitucional, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de abalo excepcional que transcenda o mero dissabor financeiro." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 7º (VIII, XVII), 37 (caput) e 39. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º, I, e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 37/STF. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000468-93.2015.8.05.0075, em que figura como apelante IVALNEI SOUSA PEDROSO, e, como apelado, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, a fim de: a) CONDENAR o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral da autora, observando-se o período não prescrito de 2010 a 2014; b) O montante apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela era devida, e acrescido de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, a contar da citação; c) Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte do Réu, condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, e a Autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do pedido de dano moral julgado improcedente, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)